Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que extingue ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão da inércia da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal por meio físico para caracterização do abandono da causa e se houve violação aos princípios da publicidade e contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não é conhecido, pois deve ser requerido em petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC.
4. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal, nos termos da L. 11.419/2006, art. 5o, §6o, e da Portaria GC 160/2017, dispensando publicação em diário oficial.
5. Configurado o abandono da causa, pois houve transcurso de prazo superior a trinta dias sem movimentação e intimação eletrônica para impulsionar o feito no prazo legal.
6. A ausência de localização do bem e de citação inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, sendo desnecessária nova intimação física.
7. Não demonstrada violação aos princípios da boa-fé, economia processual ou contraditório, pois a parte tinha ciência eletrônica das determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e IV, §1o; art. 270; art. 272; art. 246, §1o; art. 319, inc. II; art. 1.012, §3o. L. 11.419/2006, art. 2o, art. 5o, §§1o, 2o, 3o e 6o. D.-L. 911/1969, art. 3o, §3o. Portaria GC 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706330-73.2023.8.07.0008, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 29.11.2024. TJDFT, APC 0714827-78.2020.8.07.0009, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 05.07.2023. TJDFT, APC 0704555-15.2017.8.07.0014, Rel(a). GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 05.07.2023. TJDFT, APC 0702992-67.2018.8.07.0008, Rel(a). ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 22.11.2021.